Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712370-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JOSE MOTA CAROLINO, CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, JOAO CAROLINO AGRAVADO: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FÁBIO JOSÉ MOTA CAROLINO, JOÃO CAROLINO e CLAUDIO FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do cumprimento de sentença 0015049-54.1996.8.07.0001 movido por THAÍS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI - EPP (agravada), rejeitada impugnação ao laudo de avaliação de imóvel penhorado e homologado o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) apresentado pelo Oficial de Justiça Avaliador, nos seguintes termos: “O executado Fábio, por meio da petição e documentos juntados no ID 114354227, e seu cônjuge Ana Cristina, por meio da petição e documentos juntados no ID 114369117, impugnaram a avaliação do Oficial de Justiça (ID 110538334), na qual apurou-se que o valor do imóvel penhorado é de R$ 320.000,00. Alegam, em suma, que a avaliação impugnada não se coaduna com a ótima localização do imóvel e o seu estado de conservação. Fábio afirma que o valor de avaliação correto seria de R$ 520.000,00, conforme atestam os anúncios de venda acostados à sua impugnação. Ana Cristina alega que o preço mínimo de imóvel com as mesmas características do que foi penhorado seria de R$ 560.000,00. Oportunizada a apresentação de resposta às impugnações, a exequente deixou transcorrer o prazo estipulado sem se manifestar (ID 117838252). Decido. Os imóveis descritos nos anúncios obtidos pelos impugnantes estão situados em quadra diversa da que está situado o imóvel penhorado e possuem características diversas deste, razão pela qual não servem como parâmetro válido para infirmar a correção do preço apurado pelo Oficial de Justiça. Ressalte-se que os referidos imóveis possuem 3 quartos, enquanto o imóvel penhorado possui somente dois quartos, e possuem tamanho muito maior, superior a 90m2, à exceção de um dos imóveis, o qual possui 72 m2. Nesse contexto, é forçoso concluir que os preços apurados pelos impugnantes não correspondem ao valor de avaliação do imóvel e, portanto, as impugnações carecem de fundamento. Face o exposto, rejeito as impugnações e homologo a avaliação apresentada no ID 110538334.” – ID 80690417 dos autos originários. Nas razões recursais (ID 34605202), FÁBIO JOSÉ MOTA CAROLINO, JOÃO CAROLINO e CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, ora agravantes, suscitam preliminar de nulidade, alegando que “a decisão guerreada não está fundamentada, razão pela qual, a um só turno, ela viola não apenas o artigo 93 da Constituição da República, quanto o 131 do Código de Processo Civil”, pois “o juiz a quo limitou-se a dizer que os imóveis descritos nos anúncios apresentados pela impugnante estão situados em quadra diversa da que está situado o imóvel penhorado e possuem características diversas destes, razão pela qual não servem como parâmetro” (ID 34605202, pp. 3-4). Sustentam que “não considerou o Magistrado recorrido as vultosas benfeitorias e reformas aplicadas no imóvel penhorado, o que, por si só, seria suficiente para enquadrar o metro quadrado acima do valor dos imóveis apresentados, o que não se vê na r. decisão” (ID 34605202, pp. 7-8). Argumentam que: “No caso, Excelência, o Sr. Perito atribuiu ao imóvel um valor de mercado de R$ 320.000,00; o que dá um valor de metro quadrado de R$ 3.298,97, vez que o imóvel penhorado possui 97 M2; isto para um imóvel que tem lazer completo, duas vagas de garagem, todo reformado, além de estar em ótima localização. Os anúncios descritos nos anúncios apresentados pelos impugnantes não foram para demonstrar os preços apurados, mas sim, para demonstrar que o metro quadrado avaliado pelo nobre perito está bem abaixo do valor aplicado no mercado. Veja que os anúncios apresentados, o valor do metro quadrado em que se situa o imóvel penhorado, a média do metro quadrado gira em torno de R$ 6.747,00 a R$ 7.950,00, imóveis esses com a mesma idade de construção, a mesma construtora e o mesmo padrão de obra, apenas difere a questão da quantidade de quartos, onde uns tem 3 e outros 2 quartos, porém todos foram construídos nos idos dos anos 70, quando inaugurou a cidade satélite do Guará. Data máxima vênia, Nobres Julgadores, permitir-se a execução prossiga nesses moldes é, de forma indubitável, permitir o enriquecimento sem causa em desfavor da agravante.” – ID 34605202, pp. 5-6. Aduzem que “não é dado ao Magistrado desconhecer os fatos rotineiros da sociedade que vive e julga, e um desses fatos é que vivemos numa cidade que, dentre diversos fatores, dentre eles a altíssima densidade populacional, aproximadamente 6.300 habitantes por KM2, os imóveis custam caro. Conhecemos um pouco do mercado imobiliário, Excelência, e podemos dizer, sem dúvidas, que com este preço não se compra um apartamento de 60m2, com uma vaga de garagem apenas, no bairro do Guará” (ID 34605202, p. 6). Afirmam que “o prosseguimento do processo com a realização de leilão pode causar indelével dano para a agravada, e, pior que isso, põe em risco também eventual arrematante de boa-fé, razão pela qual não haverá prejuízo algum em eventual decisão que determine o sobrestamento do feito até o julgamento da ação” (ID 34605202, p. 7). Requerem, ao final: “( ) b) Seja concedida a LIMINAR inaudita altera pars, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento deste agravo. c) Seja, no mérito, dado provimento a este recurso para: 1) acolher o pedido de reavaliação, e determinar nova perícia e avaliação imobiliária; 2) se assim não o entender essa Corte, seja acolhido e relevado os preços apresentados do metro quadrado dos imóveis descritos nos anúncios, como forma de parâmetro, para determinar-se a avaliação do imóvel em valor não inferior a R$ 7.800,00 o metro quadrado; o que dá o preço realista ao imóvel, lembrando que o mesmo, embora não tenha sido apontado isso pelo perito judicial, o que é uma lamentável falha, fica próximo à saída para a EPTG, bem localizado, o imóvel é todo reformado com requintes de qualidades, em ótimo estado de conservação, próxima a quadra de esporte, escolas, restaurantes, supermercados, padarias e um ótimo comércio de outas atividades comerciais, o que dá um valor total de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta reais). d) Seja concedida a gratuidade de justiça ao Agravante. e) Requer seja dado total provimento ao recurso.” – ID 34605202, pp. 7-8. Sem preparo (pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso). Intimados a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 34645147), os recorrentes recolheram o preparo (IDs 34916592-93). É o relatório. Decido. Inicialmente, tem-se que recolhido o preparo nesta sede, tal conduz ao reconhecimento de preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse dos recorrentes em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Superada a questão, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, indeferimento de impugnação a laudo de avaliação de imóvel, ID 119242043 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, os agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, não considerados os argumentos expostos (benfeitorias que conduzem a valor superior aos da média do local). Nenhuma razão. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89) No caso, o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes à resolução da questão posta na impugnação à avaliação do imóvel realizada pelo Oficial de Justiça. A decisão abordou minuciosamente as alegações deduzidas pelas partes, notadamente aquelas no sentido de demonstrar que os anúncios de imóveis apresentados pelos impugnantes não são suficientes para demonstra a alegada incorreção na avaliação do imóvel. Assim, fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, o Oficial de Justiça avaliou o imóvel situado à QI 01, Bloco H, Apartamento 206, Guará I/DF em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) em 6/12/2021, laudo elaborado nos seguintes termos: “01-Apartamento 206, do Bloco H, da quadra QI-01 DO SRIA/GUARÁ, matrícula 8.797 do 4o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF, com área privativa de 70,16M2, composto por: sala, dois quartos, banheiro social, cozinha, dependência de empregada. Imóvel já foi reformado. Que avalio em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).” – ID 110538334. Os agravantes sustentam em suma que o valor do metro quadrado atribuído ao imóvel está aquém da média na área, “vez que o imóvel penhorado possui 97 M2; isto para um imóvel que tem lazer completo, duas vagas de garagem, todo reformado, além de estar em ótima localização” (ID 34605202, p. 6). E pugna, nesta sede, pela concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão que rejeitou sua impugnação. Muito bem. Dispõe o art. 873 do Código de Processo Civil que: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” À vista do que se tem, não se pode ter como configurada nenhuma das hipóteses autorizadoras de deferimento de nova avaliação. Como bem destacado na decisão agravada, “[o]s imóveis descritos nos anúncios obtidos pelos impugnantes estão situados em quadra diversa da que está situado o imóvel penhorado e possuem características diversas deste, razão pela qual não servem como parâmetro válido para infirmar a correção do preço apurado pelo Oficial de Justiça. Ressalte-se que os referidos imóveis possuem 3 quartos, enquanto o imóvel penhorado possui somente dois quartos, e possuem tamanho muito maior, superior a 90m2, à exceção de um dos imóveis, o qual possui 72 m2” (ID 119242043 na origem). Consta do registro do imóvel que a metragem privativa é de 70,16 m2 (ID 96212426 na origem), o que diverge da alegação dos recorrentes. Ademais, as alegadas vagas de garagem não constam do registro e, apesar de descrita a reforma pelo Oficial de Justiça, os agravantes não lograram demonstrar que a reforma “com requintes de qualidades” foi suficiente a elevar o valor do imóvel para R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta reais). Não se vislumbra, a priori, erro ou dolo do avaliador, nem que tenha havido mudança significativa nos preços dos imóveis desde 6/12/2021, que justifique a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEIS. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ERRO. FUNDADA DÚVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. ( ) 3. Desnecessária a reavaliação dos imóveis quando não demonstrado manifesto erro ou fundada dúvida ao valor atribuído em laudo judicial fornecido por oficiais de justiça, dotados de fé pública, isentos, com presunção de legitimidade e veracidade, e com aptidão e atribuição legal específica para tal desígnio (art. 154, inciso V, e art. 870, caput, do CPC). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1353644, 07111668420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. ( ) 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC (Acórdão 1282278,07145984820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, nesta sede e em juízo de cognição sumária, aparência do bom direito que se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora